Tribunal: STF
Processo: Rcl 92912
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Felipe Silveira de Souza contra ato administrativo praticado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 44, bem como o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 6.476, Rel. MIN. ROBERTO BARROSO, do Tema 338, AI 758.533, Min. GILMAR MENDES, do Tema 1.009, RE 1.133.146, Min. LUIZ FUX.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 
	
“A presente Reclamação Constitucional tem por objeto a exposição de um encadeamento de ilegalidades graves, estruturais e insanáveis que culminaram na eliminação arbitrária do Reclamante do concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2025. 
O Reclamante, pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), concorreu na condição de candidato PCD, logrando aprovação nas fases iniciais do certame (Objetiva e Discursiva, sendo o primeiro colocado para a sua região de concorrência e com a nota mais alta do polo Marabá), demonstrando plena capacidade intelectual e técnica para o exercício do cargo. Contudo, ao ser submetido à fase de avaliação psicológica, foi considerado ‘inapto’, em procedimento que se revela flagrantemente viciado sob o prisma constitucional, legal e normativo.
[...]
A avaliação psicológica foi realizada em 26/10/2025, nas dependências da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), em ambiente absolutamente inadequado, no qual ocorria simultaneamente e a menos de 80m um campeonato esportivo (Super Copa da Liga Pará de Futsal Amador 2025), com emissão contínua de ruídos provenientes de torcida, apitos e sistema de som amplificado.
Tal circunstância compromete frontalmente a validade científica dos testes aplicados, sobretudo aqueles que mensuram atenção concentrada, difusa e alternada, cuja fidedignidade depende de ambiente controlado e isento de interferências externas.
[...]
No caso do Reclamante, o prejuízo foi ainda mais acentuado, por se tratar de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que, por definição clínica, implica maior sensibilidade a estímulos sensoriais externos, especialmente auditivos. A ausência de adaptação razoável, nesse contexto, configura violação ao art. 4º do Decreto nº 9.508/2018, que assegura tratamento diferenciado e condições equitativas aos candidatos com deficiência em concursos públicos.
[...]
O núcleo central da ilegalidade reside no descumprimento de norma editalícia essencial à garantia da objetividade, transparência e controlabilidade do exame psicotécnico.
 O subitem 2.1.12 do Edital nº 8/2025 é categórico ao estabelecer que, por ocasião da sessão de conhecimento das razões da inaptidão, os candidatos “terão acesso ao estudo científico do cargo”. Trata-se de comando normativo vinculante, que não confere margem de discricionariedade à banca examinadora.
[...]
Não obstante, em e-mail enviado a banca em 23/11/2025, a banca examinadora (CEBRASPE) recusou expressamente o acesso ao referido documento, tanto ao Reclamante quanto à sua psicóloga assistente, sob a alegação indevida de que o material deveria ser solicitado diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
[...]
O Edital de abertura do certame (Edital nº 01/2025) não trouxe qualquer definição dos requisitos psicológicos do cargo, os quais somente vieram a ser mencionados em momento posterior, por meio do Edital nº 07/2025. 
Tal circunstância, aliada à recusa de apresentação do estudo científico, levanta fundada e plausível suspeita de que o referido estudo não existia previamente à realização da avaliação, em afronta ao art. 36, § 3º, do Decreto nº 9.739/2019, que exige a prévia definição, com base científica, dos critérios psicológicos a serem aferidos.
[...]
No entanto, no caso em exame, o Reclamante, pessoa com Transtorno do Espectro Autista, embora tenha tido reconhecido o direito à adaptação razoável em etapas anteriores do concurso (tempo extra para prova objetiva e discursiva), teve tal garantia indevidamente suprimida na fase psicotécnica (negativa de tempo extra para os testes; negativa de sala individualizada e ausente de ruídos).”

Ao final, requer seja julgada procedente a Reclamação para “cassar em definitivo o ato administrativo que considerou o Reclamante ‘inapto’ na avaliação psicológica, declarando sua nulidade por todas as ilegalidades apontadas”.
Posteriormente, o reclamante requereu, ainda, a juntada de documento novo, que consiste em “cópia de sentença de mérito proferida em 26 de fevereiro de 2026 pela 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém (Processo nº 0906408-14.2025.8.14.0301), a qual julgou procedente o pedido de anulação do exame psicotécnico de outro candidato (Rhuan Santos Andrade Lima) no mesmo concurso público do TJPA” (eDoc. 62).
É o relatório. Decido. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

De início, cabe ressaltar que a afirmação de violação ao Tema 338-RG, AI 758.533, Min. GILMAR MENDES, não pode ser conhecida por meio de Reclamação, ausente comprovação de decisão judicial a respeito da questão e de exaurimento dos recursos ordinários.
Não há comprovação de qualquer questionamento judicial prévio a respeito do ato reclamado, por ação anulatória ou mandado de segurança. 
Por consequência, sendo evidente que não houve questionamento judicial prévio do despacho administrativo, também não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento da reclamação com base nesse fundamento, nos termos da jurisprudência desta CORTE.
Invoca-se ainda como parâmetro de confronto invocado o que decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 6.476, Rel. MIN. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/09/2021, no qual foram fixadas as seguintes teses:

“1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 
2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.”

Como se vê, o referido paradigma trata da necessidade de adaptação em provas físicas, não em avaliação psicológica, na qual o ora reclamante foi considerado inapto e consequentemente eliminado do concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (eDoc. 18) .
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADI 6.476, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado
Por fim, também não assiste razão ao Reclamante, em relação à alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 44, na qual a CORTE definiu que “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
Na hipótese, o art. 13 da Lei 10.803/2024 do Estado do Pará prevê o exame de avaliação psicológica, nos seguintes termos:

“Art. 13. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, além da verificação de aptidão nas etapas de avaliação psicológica, onde se auferirá o preenchimento dos requisitos indispensáveis ao exercício do cargo.
§ 1º As provas objetivas e subjetivas, quando aplicáveis, terão caráter eliminatório e classificatório, e as etapas de avaliação psicológica terão caráter eliminatório.”

O edital do certame, por sua vez, dispõe:

“10.2 A avaliação psicológica consistirá na análise padronizada de características cognitivas, de raciocínio, emocionais, de personalidade e motivacionais do candidato, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto, poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e aplicados por psicólogos registrados nos Conselhos Regionais de Psicologia. Demais informações acerca dos requisitos, definições operacionais e dimensões psicológicas constarão no edital de convocação da fase. 10.2.1 O edital de convocação especificará, ao menos, um extrato dos requisitos psicológicos a serem avaliados com base no estudo científico do cargo. 10.2.2 Nos editais da fase será vedada a divulgação dos nomes dos métodos, técnicas e instrumentos psicológicos que serão aplicados no certame, bem como escores a serem atingidos, conforme a resolução Nº8 de 2025 CFP. 10.3 A avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de nº 10/2005, nº 8/2025 e nº 31/2022. 10.4 A avaliação psicológica será realizada por banca avaliadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 10.5 A banca avaliadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução nº 31/2022. 10.6 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 10.7 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 10.7.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 10.7.2 Será considerado inapto o candidato que não apresentar as características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 10.7.3 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 10.7.4 O Cebraspe disponibilizará o link de consulta da imagem do laudo síntese da avaliação psicológica dos candidatos considerados aptos, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_25_servidor, até cinco dias úteis a partir da data de divulgação do resultado final avaliação psicológica. A consulta à referida imagem ficará disponível por 365 dias corridos da data de publicação do resultado final da avaliação. 10.7.5 O laudo psicológico dos candidatos considerados inaptos será disponibilizado durante a sessão de conhecimento das razões da inaptidão, na forma e no prazo estabelecidos no edital de resultado provisório da avaliação. 10.7.5.1 Após o prazo determinado nos subitens 10.7.4 e 10.7.5 deste edital, o link será retirado dos canais de veiculação institucionais. 10.7.5.1.1 Os candidatos poderão solicitar, em atenção à LGPD e ao Conselho Federal de Psicologia, a qualquer tempo, via Central de Atendimento, a disponibilização da consulta à imagem do laudo síntese da avaliação psicológica. 10.8 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 10.9 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos. 10.10 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão. 10.10.1 Para conhecer o resultado na avaliação psicológica, o candidato deverá solicitá-lo no período informado em edital a ser divulgado oportunamente. 10.10.2 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas. 10.11 Durante a Sessão de Conhecimento, o candidato recebe um laudo síntese sobre sua inaptidão. O laudo apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão no exame psicotécnico. 10.12 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato (com ou sem auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representá-lo), no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe. 10.12.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo. 10.13 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, serão apresentados aos psicólogos constituídos e apenas a esses, os Manuais Técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados. 10.14 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato. 10.15 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica disporá de dois dias úteis para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 10.15.1 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 10.15.2 Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado inapto na avaliação psicológica e que não interpuser recurso tempestivamente. 10.15.3 A banca revisora dos recursos será independente da banca avaliadora, ou seja, será composta por psicólogos que não participaram das outras fases da avaliação psicológica. 10.15.4 Será eliminado do concurso público o candidato que, após o julgamento do seu recurso, for considerado inapto na avaliação psicológica. 10.16 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa etapa.”

Logo, não há que se falar em violação ao paradigma, nos termos do entendimento firmado pela CORTE, no sentido de que a existência de legislação autorizativa e previsão em edital para realização de exame psicológico encontra amparo no Enunciado da SV 44. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 44. 1. Consignada pela Corte reclamada a existência de legislação autorizativa e previsão em edital para realização de exame psicológico, a decisão reclamada se encontra em consonância com a Súmula Vinculante 44. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RCL 42.642-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 07/12/2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente